Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-60.2020.8.11.0032
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000656-60.2020.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 074.367.301-85 (APELANTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), RENAN DE OLIVEIRA ISHI - CPF: 006.494.771-89 (ASSISTENTE), LINDOMAR BATISTA DA SILVA - CPF: 034.077.661-73 (ASSISTENTE), GILMAR DE ASSIS PINTO - CPF: 614.937.401-72 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELOS CRIMES DO
ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.o 11.343/2006 C/C ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 C/C ART. 344, NA FORMA DO ARTIGO 69, ESTES ÚLTIMOS DO CÓDIGO PENAL
–
IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
-
PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO –
INVIABILIDADE
– AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO SATISFATORIAMENTE COMPROVADOS - FORÇA PROBANTE DA PALAVRA DOS POLICIAIS EM JUÍZO ALIADA AO DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO FLAGRADO LOGO APÓS SAIR DA RESIDÊNCIA DA APELANTE

– VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO –
APELO DESPROVIDO
.

-
As
condições em que se desenvolveram as ações criminosas; as circunstâncias da prisão da apelante e da apreensão de entorpecente com usuário flagrado logo após sair da residência da ré, aliadas aos depoimentos judiciais dos policiais que atenderam a ocorrência e presenciaram as ameaças proferidas ao usuário, antes mesmo de formalizada sua oitiva no respectivo inquérito policial, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes e de coação no curso do processo, autorizando, por consequência, o afastamento da tese absolutória.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
, ir
resignada com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o 1000656-60.2020.8.11.0032, na qual fora
condenado
às penas de
5
(cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, em regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
437
(quatrocentos e trinta e sete)

dias-multa
, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em razão da prática, em concurso material, dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006
c/c
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
c/c
art. 344 do Código Penal
; recorre a esse eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais vistas no ID 90219663,
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
pretende ser
absolvida

das imputações dos
crimes de tráfico de drogas
e de
coação no curso do processo
,
ao entendimento de que inexistem elementos aptos à comprovação da autoria delitiva em relação ao primeiro e do dolo específico quanto ao segundo ilícito. Ao final,
prequestiona
o
art. 93, IX, da Carta Maior; artigo 33,
caput
da Lei no 11.343/06; art. 344 do Código Penal; art. 386, IV, V e VI e art. 387, § 2.o, ambos do Código de Processo Penal, além da Súmula 719 do Pretório Excelso.

Contrarrazões ministeriais ao recurso interposto foram juntadas por meio do ID 90219670, pugnando-se pelo desprovimento do apelo, a fim de se manter incólume a r. sentença.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 92620530, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, opinou pelo
des
provimento

do recurso, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em juízo de admissibilidade recursal, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por aquela que tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
, uma vez que presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que a ora apelante
foi denunciada e condenada como incursa nas sanções
do art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006 c/c art. 12 da Lei n.o 10.826/03 c/c art. 344 do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo
códex
, em virtude dos seguintes fatos:

FATO 01

No dia 06 de maio de 2020, por volta das 21h15min, na residência localizada na rua Presidente Médici, Bairro Nossa Senhora Aparecida, cidade de Rosário Oeste-MT, a ora apelante
vendeu drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

FATO 02

No mesmo dia 06 de maio de 2020 e, de igual modo, por volta das 21h15min., na residência localizada na rua Presidente Médici, Bairro Nossa Senhora Aparecida, cidade de Rosário Oeste-MT, a ora apelante, consciente e voluntariamente,
possuía e mantinha sob sua guarda, arma de fogo e munições de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

FATO 03

No batalhão da polícia militar, a ora apelante, consciente e voluntariamente,
ameaçou o ofendido
Gilmar de Assis Pinto
, dizendo que mandaria matá-lo, causando-lhe assim mal injusto e grave, bem como visando coagi-lo por ter testemunhado aos policiais militares que comprou drogas dela, lavrando-se o respectivo boletim de ocorrência
.

De acordo com o apurado, na data dos fatos, a guarnição da polícia militar recebeu uma denúncia anônima, informando que a residência de
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
era utilizada para a comercialização de drogas, popularmente conhecida como “boca de fumo”.

A partir daí, a guarnição deslocou-se até o imóvel e reforçou as rondas, momento em que os policiais se defrontaram com
Gilmar de Assis Pinto
, saindo do local em atitude suspeita.

Nesse instante, procederam a abordagem de
Gilmar de Assis Pinto
, sendo apreendida com ele uma porção de substância entorpecente [pasta base de cocaína], envolta em uma embalagem de cor rosa. Quando indagado,
Gilmar
informou que adquiriu a droga da recorrente
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
, detalhando que era a quarta vez que comprava drogas dela.

Diante desse cenário, os policiais entraram na residência, momento em que a apelante correu em direção ao banheiro, ouvindo-se, na sequência, um barulho de descarga, atitude apta a demonstrar que ela estava tentando destruir provas sobre os fatos.

Realizada a revista na residência, foi localizada uma balança digital de precisão; a quantia de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); embalagens rosas iguais a que foi apreendida com o usuário
Gilmar
e utensílios utilizados no preparo das drogas. Também foi encontrado um revólver, calibre 38, no de série 1461885 e seis munições calibre 38, objetos estes que
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
não conseguiu comprovar a origem lícita.

Em razão dessas circunstâncias, foi dada voz de prisão à apelante, a qual foi encaminhada para a delegacia de polícia visando a lavratura do respectivo auto de prisão em flagrante delito. Durante a elaboração do Boletim de Ocorrência,
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
ameaçou o ofendido
Gilmar de Assis Pinto
, dizendo que o mandaria matar, uma vez que ele a entregara para a polícia, tudo a fim de coagi-lo, justamente por ter testemunhado aos policiais que havia comprado a droga dela.

A insurgência recursal é exclusivamente defensiva e visa tão somente a absolvição dos crimes de tráfico de entorpecentes e de coação no curso do processo, de modo que ante a ausência de preliminares e/ou matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
, passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

A
prova da materialidade

tanto

do
tráfico de entorpecentes como da coação no curso do processo encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 90217188 - págs. 5/6); Boletim de Ocorrência (ID 90217188 – págs. 7/12 ao ID 90217189 – págs. 1/2); Laudo de Constatação Provisória de Droga (ID 90217189 – pág. 3); Termo de Apreensão (ID 90217189 – pág. 4) e Laudo Definitivo (ID 90219647 – págs. 22/26).

Com relação à autoria, não obstante
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
tenha negado em juízo (ID 90219586) tanto o tráfico de entorpecentes [alegando que o
dinheiro apreendido na casa seria proveniente do seu trabalho - venda de roupas; a balança servia para pesar alimentos porque estava fazendo dieta; não houve apreensão de pasta-base em sua residência e as embalagens de brigadeiro haviam sobrado do aniversário da sua irmã], como a coação ao usuário [com o qual sequer teria conversado no batalhão da polícia], os elementos amealhados aos autos atestam a ocorrência das referidas infrações penais.

Ainda na fase inquisitorial (ID 90217189 – págs. 11/12),
Gilmar de Assis Pinto
, apesar de não ter sido ouvido em juízo, declarou ser usuário de drogas há mais de 30 (trinta) anos [viciado em maconha e pasta base]. Minuciou ter passado a comprar pasta base de
Claudimila
há 04 (quatro) meses, conhecendo-a como “Nat/Natane”. No dia do fato procurou pela cidade alguém que tivesse pasta base para lhe vender, sendo informado por outros usuários que a “Nat” tinha, daí porque foi até a residência dela, procedendo a compra [diretamente com a Claudimila] de uma trouxinha de pasta base pelo valor de R$ 10,00 (dez) reais. Foi a quarta vez que comprou droga da “Nat” e, assim que saiu da casa dela já foi abordado pelos policiais militares, que o encontraram na posse da droga adquirida. No momento em que foram conduzidos ao batalhão da polícia militar foi ameaçado por Claudimila, a qual lhe disse que iria mandar matá-lo por tê-la entregado aos policiais.

Sob o crivo do contraditório
(ID 90219586)
, o
policial militar Renan de Oliveira Ishi
disse que existiam várias informações no sentido de que na residência da apelante estava ocorrendo o tráfico de drogas, motivo pelo qual intensificaram as rondas naquela região. No dia 06 de maio avistaram um usuário de drogas conhecido da polícia militar saindo da residência de Claudimila, ocasião em que realizaram a abordagem e encontraram uma pedrinha de substância análoga à pasta base enrolada em um papel rosa de brigadeiro. Indagado ao usuário a origem, respondeu ser da residência que havia acabado de sair. Na sequência, entraram na casa da recorrente e antes mesmo de revistarem os cômodos, Claudimila correu em direção ao banheiro sendo, logo em seguida, ouvido um barulho de descarga.

Prosseguiu aduzindo que durante a busca domiciliar, encontraram um revólver 38 e 06 (seis) munições que Claudimila disse pertencerem ao seu marido; além de R$ 2.000,00 (dois mil reais), que a recorrente assumiu ser proveniente do tráfico. No banheiro acharam algumas embalagens rosa de brigadeiro igual à que foi apreendida com o usuário de drogas. Na sala havia um prato com resquícios de preparo de droga; uma embalagem de brigadeiro [ainda não utilizada] e uma balança de precisão digital. No momento da elaboração do boletim de ocorrência, a acusada ameaçou o usuário de drogas dizendo que iria matá-lo, sendo necessário afastar os dois.

Por sua vez, também perante a autoridade judicial
(ID 90219586)
, o
policial militar Lindomar Batista da Silva
evidenciou que a guarnição realizava rondas pelo Bairro Nossa Senhora Aparecida, quando avistou um usuário de drogas saindo da residência da acusada, ocasião em que foi realizada a abordagem e localizada com ele uma substância análoga à pasta base. Naquele momento o usuário informou que havia adquirido a substância na residência da senhora Claudimila, sendo que ela se encontrava na janela do respectivo imóvel. Foi então quando a guarnição adentrou a casa da apelante e logrou êxito em localizar embalagens de brigadeiro de cor rosa, idênticas àquela encontrada com o usuário. Claudimila conseguiu dar descarga nas substâncias, sendo encontrada na fossa somente algumas embalagens. Apreenderam, ainda, uma balança de precisão, dinheiro trocado e uma arma de fogo calibre 38. Por fim, relatou ter presenciado a apelante ameaçar o usuário de morte, em razão dele ter falado o local que havia adquirido a substância proscrita.

Destarte, considerando

a palavra dos policiais, coerentes e harmônicas com as circunstâncias da prisão, com o depoimento extrajudicial do usuário e da apreensão de parte das substâncias proscritas [tendo em vista que houve êxito na dispensa de drogas no vaso sanitário pela apelante quando a polícia militar adentrou na residência], acompanhada de petrechos sabidamente utilizados no comercio malsão [prato com resquícios de preparo de droga e balança de precisão] e de embalagens idênticas àquela da droga apreendida com o usuário, mostram-se suficientes para a certeza da prática do crime de tráfico de drogas por parte da apelante, de modo que tal convicção deve prevalecer sobre a negativa de autoria apresentada, a qual se encontra isolada nos autos.

Acerca da validade dos depoimentos policiais e da presunção de veracidade destes quando em harmonia com o conjunto probatório, em especial as circunstâncias da prisão,
a jurisprudência pacífica deste eg. Tribunal de Justiça, materializada no enunciado orientativo n.o 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual não se pode reputar como violado na hipótese,
in verbis
:

“8.
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.
”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Ademais, sempre pertinente ressaltar que
para a caracterização da narcotraficância é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“Enunciado Orientativo n.o
7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Do mesmo modo, estando demonstradas a autoria; a materialidade e o dolo, bem firmados por meio da prova oral, que contou com o relato do usuário de drogas na fase extrajudicial e o depoimento em juízo dos policiais que presenciaram a coação exercida pela apelante quando já se formalizava o boletim de ocorrência e antes mesmo do usuário ser formalmente ouvido pela autoridade policial, caracterizada também está a coação no curso do processo.

Ainda deve se sobrelevar que a testemunha sequer foi localizada para ser ouvida na fase judicial, o que ratifica que a grave ameaça que lhe foi impingida foi efetivamente capaz de intimidá-la, tendo apenas notícias de que se evadira da cidade após os fatos (ID 90219660 – pág. 6).

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue, consolidando posição já antiga do Colendo Superior Tribunal de Justiça de que as ameaças proferidas antes mesmo da formalização do inquérito policial, caracterizam o crime de coação no curso do processo,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL, ORDINÁRIO OU DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. ART. 344 DO CPP. COAÇÃO A TESTEMUNHAS. INVESTIGAÇÃO NOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS FEDERAL E ESTADUAL. PERSECUÇÃO PENAL NA JURISDIÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO. ATIPICIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Não se verificando dos fatos danos diretos e concretos a entes, serviços ou interesses da União, a justificar a pretendida competência da jurisdição federal, uma vez que a coação imputada resultou reflexos únicos na jurisdição estadual, é desta a persecução criminal a ser desenvolvida. 3. Além de servir o PIC ministerial para os mesmos fins e efeitos do inquérito policial,
já reconheceu esta Corte que mesmo ameaças proferidas antes da formalização do inquérito policial, desde que realizadas com o intuito de influenciar o resultado de eventual investigação criminal, caracterizam o crime de coação no curso do processo.
4. Descabida a revaloração probatória na via do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ - HC: 315743 ES 2015/0025538-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 06/08/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2015).

Portanto, diante do acervo probatório colhido, ao contrário do quanto sustentado pela i. Defesa, de rigor a
manutenção do édito condenatório
nos moldes em que fora prolatado,
afastando-se a tese absolutória
.

Finalmente, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), registra-se que
toda a matéria constitucional e infraconstitucional colacionada no apelo foi
observada e/ou infirmada, de modo que se encontram integradas à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
CLAUDIMILA DA SILVA OLIVEIRA
, mantendo-se integralmente a r.
sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT nos autos da ação penal n.o
1000656-60.2020.8.11.0032
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021